Tribunal: TJMT
Processo: 1008604-41.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NÃO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1008604-41.2019.8.11.0015
RECORRENTES: VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA E OUTROS
RECORRIDO: BANCO ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 87842467) interposto por VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81188984):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – INÉRCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL E O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cabe à parte litigante ser diligente ao outorgar poderes, não podendo se eximir de sua recalcitrância em não cumprir os comandos judiciais responsabilizando o advogado que os patrocinava.
2. Tendo a parte deixado de atender ao comando judicial para promover o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1008604-41.2019.8.11.0015, Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/03/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 85042460.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por VECELLI COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA E OUTROS, que manteve a decisão de monocrática na Apelação, negou provimento ao recurso de apelação, conformado a sentença que nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Itaú Unibanco S.A., indeferiu a inicial, e, como consequência, julgou extinto o feito, sem exame do mérito, com fundamento nos artigos 290, 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição.
Alegam violação aos artigos 3o, 98, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) houve violação ao princípio da inafastabilidade jurisdicional, uma vez que em razão da comprovação nos autos que o patrono anterior atuou com desídia na presente demanda, causando severos prejuízos aos Recorrentes, deixando transcorrer o prazo para cumprir as ordens judiciais, o que resultou no indeferimento da inicial (ante a falta de recolhimento das custas); (b) há comprovação nos autos que os Recorrentes preenchem os pressupostos para o deferimento da justiça gratuita, eis que não possuem condições de arcar com as custas e despesas dos Embargos à Execução, sem que isso cause grave interferência no seu sustento e de sua família.
Recurso tempestivo (id. 88222476).
Sem contrarrazões (id. 92204992).
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015), o que ocorreu.
2. (...)
8. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (g.n)
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 3o, 98, do CPC, está amparada na assertiva de que há elementos nos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência dos Recorrentes para a concessão da justiça gratuita e que sofreram prejuízos diante da omissão do patrono anterior advogado para cumprir as ordens judiciais, o que resultou no indeferimento da inicial (ante a falta de recolhimento das custas).
O acórdão recorrido decidiu (id 81188984):
“(...) Contudo, conforme fiz constar na decisão ora vergastada, no caso, os recorrentes justificam a sua inércia em atender os comandos judiciais que determinaram o recolhimento das custas iniciais, com base na suposta conduta desidiosa do antigo causídico que os patrocinava.
Destaca-se que, os argumentos lançados pelos recorrentes não têm o condão de infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante, porquanto, o advogado a quem agora tecem críticas foi por eles constituído.
Ora, cabe à parte litigante ser diligente ao outorgar poderes, não podendo se eximir de sua recalcitrância em não cumprir os comandos judiciais responsabilizando o advogado que os patrocinava.
Ademais, no tocante à alegada hipossuficiência, tem-se que o magistrado singular entendeu não ter sido a mesma comprovada, com o que indeferiu a concessão do benefício de justiça gratuita, determinando que os autores, no prazo de 15 (quinze) dias, procedessem ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a significar indeferimento da inicial, pela inobservância dos arts. 290, 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil (fls. 115/118 - ID 66892465).
Da decisão, os ora recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento, protocolizado sob o no. 1015276-13.2019.8.11.0000 (fls. 166 - ID 66892473), ao qual foi negado provimento por unanimidade (fls. 206 - ID 66892486).
Em razão do não provimento do agravo de instrumento, os recorrentes foram intimados para que, no prazo de 15 (quine) dias, procedessem ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 214 - ID 66892487), contudo, permaneceram inertes, conforme certificado nos autos (fls. 222 - ID 66892492).
Logo, diante do contexto fático acima declinado, tem-se que a sentença não comporta nenhuma reforma, porquanto o juízo singular valeu-se da legitimação constante nos artigos 290, 321, parágrafo único e no inciso IV do art. 330, todos do CPC, que assim dispõem:
(...) Infere-se que, não atendida a determinação judicial, a extinção do processo se dá por indeferimento da inicial, o que foi observado pelo sentenciante.
Logo, tendo os recorrentes deixado de atender ao comando judicial, para promoverem o recolhimento das custas e despesas judiciais de ingresso, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, cabível o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição da ação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa”. (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)”. (g.n.).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA.INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. No caso, inviável a alteração da conclusão do Tribunal a quo quanto à não comprovação por parte da agravante de seu estado de hipossuficiência, ante o óbice sumular 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1700434/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)” (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça